Tribunal: TJDFT
Processo: 0713807-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo EDIFÍCIO RESIDENCIAL VILLA SPLENDORE e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia. No cumprimento de sentença instaurado pelo EDIFÍCIO RESIDENCIAL VILLA SPLENDORE em face de JOSÉLIA FRANCISCA ITACARAMBI, o requerimento de penhora do imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária foi indeferido. Os agravantes alegam, em síntese, que a dívida cobrada refere-se a taxas condominais, portanto, obrigação propter rem, de maneira que é possível que a constrição recaia sobre o bem, ainda que esteja registrado em nome de terceiro. Pede a atribuição de efeito suspensivo, diante da possibilidade de arquivamento dos autos, e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Analisando os autos, vislumbram-se atendidos tais requisitos, notadamente a plausibilidade do direito. A decisão impugnada tem o seguinte teor: “O credor peticionou em ID 62911522 requerendo a penhora do imóvel que gerou o débito exequendo, bem como a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, mediante SERASAJUD. Para amparar o pedido juntou a certidão de ônus do imóvel (ID 62911524). Da certidão de ônus juntada, verifica-se que o imóvel está gravado com cláusula de alienação fiduciária, sendo, portanto, incabível a penhora requerida. Por isso, indefiro-a. (...) Após, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 dias, indique bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis.” De acordo com o art. 835, XI, do CPC, admite-se a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Nos termos da modificação legislativa ao Decreto-Lei 911/69, introduzida pela Lei n.o 13.043/14, não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos do referido diploma, sendo que, qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem (art. 7-A). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido da impossibilidade de penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário. A propósito, colaciono os seguintes julgados: RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. LEI No 8.009/1990. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se os direitos (posse) do devedor fiduciante sobre o imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia podem receber a proteção da impenhorabilidade do bem de família legal (Lei no 8.009/1990) em execução de título extrajudicial (cheques). 3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. A regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar. 5. Na hipótese, tratando-se de contrato de alienação fiduciária em garantia, no qual, havendo a quitação integral da dívida, o devedor fiduciante consolidará a propriedade para si, deve prevalecer a regra de impenhorabilidade. 6. Recurso especial provido. (REsp 1677079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. 2. Recurso Especial provido." (REsp 1.646.249⁄RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 3⁄4⁄2018, DJe 24⁄5⁄2018 - grifou-se) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ALUGUÉIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidem os enunciados 282 e 356 da Súmula do STF quanto aos temas insertos nos textos da legislação federal apontados, pois são estranhos ao julgado recorrido, a eles faltando o indispensável prequestionamento, do qual não estão isentas sequer as questões de ordem pública. 2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 644.018⁄SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 2⁄6⁄2016, DJe 10⁄6⁄2016 - grifou-se) Como visto, admite-se a penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, mas não do próprio imóvel, como pretende o agravante. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se, inclusive a agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator